Tribunal: TJDFT
Processo: 0755963-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inexistência do débito. A autora afirma que a ré lhe cobra em razão de contrato firmado por seu pai, falecido. A ré nega tal fato e confirma a ausência de dívida a vincular a autora. De fato, a autora não pode responder pelas dívidas do seu falecido pai, senão nos limites do patrimônio transferido em razão da morte, caso em que, pendente eventual obrigação, caberia à ré exigir, seja no processo de inventário, seja no presente, o que não ocorreu. Assim, é de se acolher o pedido de declaração de inexistência da obrigação.
4 – Responsabilidade civil. Com relação ao pedido de indenização por danos morais, esta pressupõe a efetiva negativação do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, o que não foi demonstrado. O documento apresentado pela autora que consiste em anotação nos cadastros de proteção ao crédito, SCPC, gerido pela empresa Boa Vista Serviços (ID. 17019467), não indica o nome da autora ou outros danos pessoais de modo a demonstrar a que ficou privada de crédito. Assim, ante a falta de demonstração, ou mesmo dos requisitos para a inversão do ônus da prova, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
J